Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-06.2025.8.11.0049
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001492-06.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TIGRAO AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 51.227.623/0001-32 (APELANTE), VANESSA NAPP HOLDEFER - CPF: 031.115.820-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA (APELADO), JOSE EDIVALDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 869.328.961-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 15.031.669/0001-18 (APELADO), Município de Santa Terezinha (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARBITRAMENTO UNILATERAL DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO FUTURA DE EVENTUAL EXCEDENTE TRIBUTÁVEL. TEMA 796 DO STF. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação para reformar sentença que concedeu a segurança e declarou a imunidade de ITBI sobre a integralização de imóveis ao capital social da impetrante, determinou a emissão de certidão de imunidade tributária, afastou a cobrança do imposto sobre diferença apurada unilateralmente pelo Município e ressalvou a possibilidade de rediscussão do valor da transação mediante processo administrativo tributário regular.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) saber se a ressalva que permite ao Município instaurar processo administrativo tributário para apurar o valor venal dos imóveis e eventual excedente tributável é compatível com a segurança concedida; e (ii) verificar se a ausência de constituição formal de reserva de capital afasta, de modo absoluto, a incidência de ITBI sobre eventual valor que exceda o capital social integralizado.

III. Razões de decidir

3. A sentença anulou ato administrativo específico por vício formal, consistente no arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI sem observância do procedimento previsto no CTN, art. 148, razão pela qual a coisa julgada limita-se à exigência fiscal realizada sem processo administrativo regular.

4. O mandado de segurança não impede o exercício futuro da competência fiscalizatória do Município, pois a anulação de lançamento por vício formal não equivale à remissão ou anistia do tributo eventualmente devido.

5. O Tema 1.113 do STJ não proíbe a revisão do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI, mas exige processo administrativo próprio, com contraditório, ampla defesa e critérios técnicos idôneos para afastar a presunção relativa de veracidade do valor informado.

6. A imunidade prevista na CF, art. 156, § 2º, I, limita-se ao valor dos bens destinado à integralização do capital social, conforme o Tema 796 do STF, de modo que eventual excedente entre o valor venal de mercado e o capital social integralizado pode ser tributado.

7. A ausência de lançamento contábil em conta de reserva de capital não impede, por si só, a apuração de eventual excedente tributável, pois a denominação contábil adotada pelo contribuinte não altera a base de cálculo do ITBI, prevista no CTN, art. 38.

8. A transferência de bens pelo valor constante da declaração de bens, admitida pela Lei n. 9.249/1995, art. 23, produz efeitos próprios na tributação da renda, mas não vincula a base de cálculo do ITBI, tributo municipal cuja base imponível corresponde ao valor venal de mercado do imóvel transmitido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“A anulação de cobrança de ITBI por arbitramento unilateral da base de cálculo não impede o Município de instaurar processo administrativo tributário regular para apurar o valor venal dos imóveis e eventual excedente tributável. A imunidade do ITBI na integralização de bens ao capital social limita-se ao valor destinado à realização do capital subscrito, sem abranger eventual excesso apurado em procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, I, 38 e 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, Tema 1.113; TJ/MT, N.U 1001465-41.2022.8.11.0077, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado no DJE 23.6.2026; TJ/MT, N.U 1000236-28.2025.8.11.0049, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado no DJE 2.6.2026; TJ/MT, N.U 1000553-59.2024.8.11.0017, relatora Desembargadora Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado no DJE 10.6.2026; TJ/MT, N.U 1000425-75.2024.8.11.0102, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado no DJE 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Tigrão Agropecuária Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato coimado de ilegal atribuído ao
Secretário de Finanças e Planejamento do Município de Santa Terezinha
, concedeu a segurança para declarar a imunidade tributária na operação de integralização dos imóveis objeto das matrículas n. 2.723, 4.083, 4.084 e 5.112 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Terezinha/MT ao capital social da impetrante, determinando a emissão da respectiva certidão de imunidade tributária e afastando a cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor avaliado pelo Município, ressalvada a possibilidade de rediscussão do valor da transação mediante instauração de processo administrativo tributário.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Município, em razão do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo regular, em violação ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113 do STJ, razão pela qual a ressalva inserida no dispositivo seria incompatível com a própria concessão da segurança.

Aduz que a autoridade fiscal já teve oportunidade de instaurar procedimento administrativo regular e que permitir nova rediscussão sobre o mesmo fato gerador esvaziaria a eficácia do provimento jurisdicional.

Subsidiariamente, afirma que não há incidência de ITBI, pois não houve constituição de reserva de capital. Sustenta que o Tema 796 do STF alcança apenas valores destinados a essa finalidade, e não a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor venal atribuído pelo Fisco.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para excluir a ressalva que autoriza a rediscussão do valor da transação mediante processo administrativo tributário.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pela reforma da sentença, a fim de que a segurança seja denegada, ou, subsidiariamente, pela manutenção da ressalva impugnada. Argumenta que a sentença apenas anulou ato administrativo específico por vício formal, sem impedir o exercício futuro da competência fiscalizatória do ente tributante, e que a ressalva está em conformidade com o Tema 1.113 do STJ e com o art. 148 do CTN.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso da apelante quanto ao pedido subsidiário, a fim de reconhecer que, inexistindo reserva de capital e tendo a integralidade dos imóveis sido destinada ao capital social subscrito, não há excedente tributável nos termos do Tema 796 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Tigrão Agropecuária Ltda.
em face de ato atribuído ao
Secretário de Finanças e Planejamento do Município de Santa Terezinha/MT
, com o objetivo de obter o reconhecimento da imunidade de ITBI sobre a integralização dos imóveis objeto das matrículas n. 2.723, 4.083, 4.084 e 5.112 ao capital social da impetrante, bem como a emissão da respectiva certidão de imunidade tributária.

Na petição inicial, a apelante sustentou que a operação de integralização dos imóveis ao capital social da pessoa jurídica está abrangida pela imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e no art. 36, I, do CTN. Alegou que não houve constituição de reserva de capital e que é indevida a exigência de ITBI sobre a diferença entre o valor declarado para fins de integralização e o valor atribuído unilateralmente pelo Município, especialmente sem a instauração de regular processo administrativo tributário, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança para declarar a imunidade tributária na integralização dos imóveis ao capital social da impetrante, determinou à autoridade coatora a emissão da respectiva certidão, afastou a cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o avaliado pelo Município, e ressalvou a possibilidade de instauração de processo administrativo tributário para apuração do valor venal dos imóveis, observando que a imunidade se limita ao capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre eventual valor excedente.

A controvérsia recursal limita-se à pretensão de exclusão da ressalva constante do dispositivo sentencial, pela qual se preservou ao Município a possibilidade de, em procedimento administrativo tributário regular, apurar o valor venal dos imóveis e eventual excedente tributável, sob o argumento de que tal ressalva esvaziaria a segurança concedida e permitiria ao Fisco Municipal reabrir discussão já apreciada judicialmente.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

1.

Da compatibilidade da ressalva com a segurança concedida

A apelante sustenta que a ressalva aposta no dispositivo da sentença seria juridicamente incompatível com a concessão da segurança, por duas razões: em abstrato, porque esvaziaria a tutela jurisdicional concedida; e concretamente, porque o Município já teve oportunidade de instaurar processo administrativo regular e não o fez, de modo que permitir nova tentativa equivaleria a premiar a irregularidade administrativa.

A tese, contudo, não prospera.

A sentença anulou ato administrativo específico por vício formal, consistente no arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI sem observância do procedimento previsto no art. 148 do CTN. Por essa razão, a coisa julgada formada alcança exclusivamente a exigência fiscal realizada sem processo administrativo regular, não extinguindo, de modo absoluto e permanente, a competência tributária do Município sobre a operação de integralização.

O mandado de segurança não confere salvo-conduto genérico capaz de imunizar o contribuinte contra fiscalização futura, pois a anulação de lançamento por vício formal não implica remissão ou anistia tácita do tributo eventualmente devido, sob pena de afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao caráter vinculado do lançamento tributário.

O Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, que fundamentou a concessão da segurança, não veda ao Fisco a revisão do valor declarado pelo contribuinte, exige, apenas, que essa revisão seja precedida de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ressalva, portanto, não contradiz a fundamentação da sentença, mas apenas a explicita corretamente, ao reconhecer a ilegalidade do ato praticado e delimitar os efeitos da coisa julgada, preservando o exercício regular do poder-dever fiscalizatório municipal.

Quanto ao argumento de que o Município já teria utilizado sua oportunidade processual, registre-se que a sentença assentou, com base no conjunto fático-probatório dos autos, não ter sido demonstrada a existência de processo administrativo tributário regular anterior à exigência fiscal impugnada. Essa premissa, não afastada em grau recursal, impede o acolhimento das alegações de preclusão ou de dupla exigência.

A ressalva constante do dispositivo da sentença não reabre discussão já encerrada, mas apenas preserva ao Município a possibilidade de exercer, pela primeira vez e de forma regular, a competência fiscalizatória anteriormente exercida com vício formal.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

Tese de julgamento:

“1. O arbitramento da base de cálculo do ITBI depende de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113 do STJ.

2. É ilegal o arbitramento unilateral do valor venal pelo Município quando ausente procedimento administrativo individualizado, técnico e contraditório apto a afastar a presunção relativa de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

3. Reconhecida a ilegalidade do arbitramento, fica ressalvada ao Município a possibilidade de instaurar regular procedimento administrativo para apuração do valor venal e eventual cobrança do ITBI sobre parcela não abrangida pela imunidade constitucional.”

(N.U 1001465-41.2022.8.11.0077, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Publicado no DJE 23/06/2026)

Assim, deve ser rejeitado o pedido principal.

2.

Da base de cálculo do ITBI e da irrelevância da ausência formal de reserva de capital para a delimitação da imunidade

A apelante sustenta, subsidiariamente, que a ausência de constituição formal de reserva de capital distinguiria o caso concreto do paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796, no RE 796.376/SC, e afastaria qualquer possibilidade de tributação sobre a integralização, ainda que mediante regular processo administrativo.

O argumento, contudo, não encontra amparo no texto constitucional nem na tese vinculante fixada pela Suprema Corte.

2.1.

Do alcance da imunidade — Tema 796/STF

O art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.

Ao apreciar o RE 796.376/SC, sob a sistemática da repercussão geral, no Tema 796, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante de que
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
.

A tese é objetiva, pois a imunidade constitucional limita-se ao montante necessário à integralização do capital social subscrito, incidindo legitimamente o ITBI sobre o que exceder esse limite, qualquer que seja a denominação contábil atribuída ao excedente.

2.2.

Da irrelevância da ausência formal de reserva de capital

A apelante argumenta que, como os imóveis foram integralizados pelo valor constante no IRPF e toda a operação foi lançada na conta de capital social, sem segregação contábil em reserva de capital, não haveria excedente tributável, pois o valor integralizado estaria integralmente coberto pelo capital subscrito.

Essa premissa é equivocada, pois confunde o plano da legalidade formal do ato de integralização, que pode ser realizado pelo valor histórico constante na declaração de IRPF (art. 23 da Lei n. 9.249/1995), com o plano da base de cálculo do ITBI, que corresponde ao valor venal de mercado, conforme o art. 38 do CTN.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 permite ao contribuinte transferir bens ao capital de pessoa jurídica pelo valor constante da declaração de bens, para fins de apuração do ganho de capital no IRPF, mas essa norma federal, voltada à neutralidade fiscal na tributação da renda, não vincula a base de cálculo do ITBI, tributo municipal autônomo cuja base imponível é o valor venal de mercado do imóvel transmitido, nos termos do art. 38 do CTN.

A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal incide sobre o valor necessário à integralização do capital social subscrito, que, para fins do Tema 796/STF, não corresponde necessariamente ao valor histórico declarado no IRPF, de modo que, se o valor venal de mercado dos imóveis, apurado em regular processo administrativo, superar o montante do capital social integralizado, a diferença será tributável, independentemente da existência de lançamento contábil em conta específica de reserva de capital.

Nesse sentido: TJMT, N.U 1000236-28.2025.8.11.0049, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Publicado no DJE 02/06/2026; TJMT, N.U 1000553-59.2024.8.11.0017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Publicado no DJE 10/06/2026; TJMT, N.U 1000425-75.2024.8.11.0102, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Publicado no DJE 28/11/2025)

A imunidade tributária constitui limitação à competência tributária do ente federativo, razão pela qual, ao fixar a tese do Tema 796, o Supremo Tribunal Federal delimitou essa limitação ao montante efetivamente destinado à integralização do capital social, não sendo possível estendê-la à totalidade do valor dos imóveis transferidos apenas porque o contribuinte optou por não lançar o excedente em conta apartada de reserva de capital.

Entendimento contrário esvaziaria a tese do Tema 796/STF, pois bastaria ao contribuinte integralizar os imóveis pelo valor histórico constante no IRPF, sem segregar contabilmente qualquer excedente, para afastar toda tributação sobre a operação, resultado incompatível com o sistema constitucional tributário e com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

3.

Do dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Tigrão Agropecuária Ltda. e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Sem majoração de honorários recursais, por se tratar de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026